Tribunal: TCU
Processo: 041.557/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que promoveu a revisão de ofício da decisão anterior, de modo a tornar insubsistente multa aplicada a responsável falecido antes da prolação do acórdão, e suspendeu os efeitos da mesma decisão, em relação a todos os responsáveis, para dar cumprimento a sentença proferida pela 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Sebastião Gilberto Mota Tavares (XXX.978.103-XX) e Silvia Maria Carneiro Ribeiro Tavares (XXX.478.363-XX), em face do Acórdão 1489/2022-TCU-Plenário , que revisou de ofício o Acórdão 2850/2016-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo a decisão recorrida em seus exatos termos. 9.2. notificar os embargantes da presente decisão.